Tribunal: TJES
Processo: 5017529-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017529-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIA MATHIAS PATROCINIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 109, III, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para execução de pena de 05 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. A impetração sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória, tendo em vista o decurso de prazo superior a 12 anos entre o trânsito em julgado do acórdão condenatório (21/10/2011) e a prisão da paciente (13/08/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão executória da pena imposta, em razão do transcurso do prazo prescricional de 12 anos previsto no art. 109, III, do Código Penal, contado do trânsito em julgado da condenação até o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena aplicada no acórdão condenatório, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal, incidindo o prazo correspondente à pena fixada.

4. A pena definitiva de
05 anos e 01 mês de reclusão
submete-se ao prazo prescricional de
12 anos
, nos termos do
art. 109, III, do Código Penal
.

5. O trânsito em julgado da condenação para ambas as partes ocorreu em
21/10/2011
, enquanto o cumprimento do mandado de prisão apenas se deu em
13/08/2025
, lapso superior ao prazo prescricional de 12 anos.

6. Decorrido integralmente o prazo sem o início da execução da pena, opera-se a
prescrição da pretensão executória
, extinguindo-se a punibilidade da condenada.

7. Precedente:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020
, que reafirma que a prescrição após o trânsito em julgado regula-se pela pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.

2. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o trânsito em julgado da condenação e o início da execução da pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III, e 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCIA MATHIAS PATROCINIO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006329-38.1996.8.08.0012, expediu mandado de prisão em razão da condenação da paciente à pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A impetrante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, haja vista ser o prazo prescricional aplicável de 12 (doze) anos, considerando a pena em concreto (arts. 109, inciso III, e 110, ambos do Código Penal), e da data do trânsito em julgado do acórdão condenatório (21/10/2011) até a prisão da paciente (13/08/2025) decorreu prazo superior.

Diante disso, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O presente habeas corpus foi distribuído no plantão judiciário, tendo o Desembargador Fernando Zardino Antonio (plantonista) deferido a liminar para extinguir a punibilidade da paciente em virtude do decurso do prazo prescricional.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 16787379.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição executória

(ID 16893551).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARCIA MATHIAS PATROCINIO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006329-38.1996.8.08.0012, expediu mandado de prisão em razão da condenação da paciente à pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A impetrante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, haja vista ser o prazo prescricional aplicável de 12 (doze) anos, considerando a pena em concreto (arts. 109, inciso III, e 110, ambos do Código Penal), e da data do trânsito em julgado do acórdão condenatório (21/10/2011) até a prisão da paciente (13/08/2025) decorreu prazo superior.

Diante disso, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O presente habeas corpus foi distribuído no plantão judiciário, tendo o Desembargador Fernando Zardino Antonio (plantonista) deferido a liminar para extinguir a punibilidade da paciente em virtude do decurso do prazo prescricional.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado em 21/10/2011, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (cinco anos e um mês de reclusão), prescreve em 12 (doze), nos termos do art. 109, III, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória fora publicada em 23/09/2010, sendo reformada pelo acórdão que redimensionou a reprimenda para 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, o qual foi publicado em 25/08/2011.

Expedido o mandado de prisão, seu cumprimento ocorreu apenas em 13/08/2025, quando a paciente foi capturada.

Desse modo, entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória em 25/08/2011 e o início do cumprimento da pena com a prisão da paciente em 13/08/2025, transcorreu período superior a 12 (doze) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para julgar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
da Paciente MARCIA MATHIAS PATROCINIO em relação à pena aplicada no Processo nº 0006329-38.1996.8.08.0012, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

É como voto.